Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-20.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000476-20.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO DA SILVA ORTEGA - CPF: 020.879.231-75 (APELANTE), ERIVELTO PADIAR BATISTA - CPF: 028.318.571-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000476-20.2023.8.11.0006

APELANTE: ROGERIO DA SILVA ORTEGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que impôs pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003, consubstanciado no porte de munições de uso permitido sem autorização legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência de provas quanto à materialidade e autoria do delito e a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância diante da quantidade de munições apreendidas e da ausência de arma de fogo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. As munições foram encontradas em pequena quantidade (oito), desacompanhadas de arma de fogo, e não houve demonstração de periculosidade concreta da conduta.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação provida.

Tese de julgamento:

1. “É atípica a conduta de portar pequena quantidade de munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo e sem potencial risco à incolumidade pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, inc. LIV; CPP, art. 386, III; Lei no 10.826/2003, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.000.175/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 16/06/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000476-20.2023.8.11.0006

APELANTE: ROGERIO DA SILVA ORTEGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rogério da Silva Ortega
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento [
porte ilegal de munição de uso permitido
].

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo.

A defesa pugna pela absolvição, sob a alegação da inexistência de prova segura da materialidade e autoria. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da insignificância, porquanto o quantitativo de munições seria reduzido e inidôneo para lesar o bem jurídico tutelado.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000476-20.2023.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Rogério da Silva Ortega
pela prática do crime de
porte ilegal de munição de uso permitido
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de dezembro de 2022, por volta das 09h35min, em via pública, qual seja, Rua São Luiz, Bairro Jardim Cidade Nova, neste Município de Cáceres/MT,
ROGERIO DA SILVA ORTEGA,
com consciência e vontade, portou, transportou ou manteve sob sua guarda, de forma compartilhada com Erivelto Padiar Batista, munições de uso permitido consistentes em
12 (
d
oze) munições calibre .20, marca CBC Velox, 13 (treze) munições calibre .38 intactas, 02 (duas) munições calibre .38 deflagradas e 04 (quatro) munições calibre .357 deflagradas,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que após receber informações de que em um carro de cor branca com vidros escuros haviam pessoas em posse de arma de fogo, a equipe de Força Tática realizou patrulhamento pela Avenida São Luiz e localizou um veículo Gol, cor branca, vidros escuros, mesmas características informadas, conduzido por Erivelto, tendo como passageiro o denunciado
ROGÉRIO
e realizou sua abordagem.

Desponta que durante busca veicular os militares localizaram no interior da mochila de
ROGÉRIO
08 (oito) munições de calibre .38 e 04 (quatro) cápsulas deflagradas de calibre .357. Ademais, em busca no interior da mochila de Erivelto, os policiais localizaram 12 (doze) munições de calibre .20, 05 (cinco) munições de calibre .38 intactas e 02 (duas) deflagradas, motivo pelo qual foram lhes dada voz de prisão.

Infere-se do laudo pericial n. 400.2.03.2022.013354-01 que as munições apreendidas eram eficientes para a produção de disparos (id. 108025055).

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
ROGERIO DA SILVA ORTEGA,
como incurso no
art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou
Rogério da Silva Ortega
como incurso nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, em sentença assim exarada:

“
Visto.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
ofertou denúncia em desfavor de
ROGERIO DA SILVA ORTEGA
devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 14, caput da Lei n° 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 03 de dezembro de 2022, por volta das 09h35min, em via pública, qual seja, Rua São Luiz, Bairro Jardim Cidade Nova, neste Município de Cáceres/MT, ROGERIO DA SILVA ORTEGA, com consciência e vontade, portou, transportou ou manteve sob sua guarda, de forma compartilhada com Erivelto Padiar Batista, munições de uso permitido consistentes em 12 (doze) munições calibre .20, marca CBC Velox, 13 (treze) munições calibre .38 intactas, 02 (duas) munições calibre .38 deflagradas e 04 (quatro) munições calibre .357 deflagradas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de Prisão em Flagrante Delito nos autos.

O réu foi solto em sede policial ante o pagamento da fiança fixada.

Laudo pericial em ID. 108025055.

Devidamente citado em 30/05/2023, apresentou resposta à acusação.

Audiência instrutória efetuada nos autos, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação. Quanto ao réu deixou de comparecer ao seu interrogatório.

Alegações finais da acusação. Postulou pelo julgamento procedente, para o fim de que aquele seja condenado nos moldes da denúncia oferecida.

A defesa postulou em sede de alegações finais, pela declaração da improcedência da pretensão acusatória de imputação penal veiculada na denúncia, para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, III, do CPP, em razão da atipicidade material do fato.

É o relato necessário. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que tem por finalidade apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, do crime previsto no artigo 14, caput da Lei n° 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

O processo encontra-se formalmente em ordem, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Ausentes outras preliminares ou nulidades, passo ao exame do mérito. No mérito, tenho que ação penal é procedente.

Do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/03.

A redação vigente do artigo 14, caput, Estatuto do Desarmamento, à época dos fatos:

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

No que tange a materialidade do delito descrito, essa restou devidamente comprovada pelas cópias do auto de prisão em flagrante; boletim de ocorrência; auto de exibição e apreensão; laudo pericial das munições, assim como pelos depoimentos colhidos durante a fase inquisitiva e na instrução processual.

A autoria, por sua vez, restou inconteste, pelos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu: “O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe28/6/2021).

O crime em tela está configurado, pois o exame pericial não é realizado para apurar se quem portava a arma gerou perigo de dano a alguém; o exame existe para apurar se de fato se trata de uma arma de fogo segundo as definições do Decreto 3.665/00.

Outrossim, rejeito a alegação de atipicidade material, pois o simples porte das munições de uso permitido, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, configura o tipo penal previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifica-se que a condenação do réu pelo crime de porte ilegal de munições de uso permitido é medida de rigor.

Como visto, ficou evidenciando que o réu efetivamente portava munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Deste modo, a condenação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
, para
CONDENAR ROGERIO DA SILVA ORTEGA,
já qualificado nos autos, como incurso no art. 14, caput, da Lei 10.826/03
(...)”.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência probatória para a manutenção da condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, bem como à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

O referido dispositivo legal comina sanção penal ao agente que porta, detém, adquire, transporta ou fornece arma de fogo ou munição de uso permitido, sem a devida autorização da autoridade competente ou em desconformidade com as exigências legais e regulamentares, tratando-se de crime de perigo abstrato, cuja consumação prescinde da produção de resultado lesivo concreto, sendo suficiente a prática da conduta tipificada.

Consta dos autos que, no dia 03 de dezembro de 2022, durante patrulhamento realizado pela Polícia Militar, os agentes avistaram um veículo VW/Gol, de cor branca, com características que coincidiam com informações previamente repassadas acerca da presença de indivíduos portando arma de fogo nas imediações do bairro Santo Antônio em Cáceres/MT.

No interior da mochila pertencente ao apelante, foram apreendidas 8 (oito) munições intactas de calibre 38 e 4 (quatro) cápsulas deflagradas de calibre 357. No interrogatório prestado na fase extrajudicial, ele admitiu a posse das cápsulas deflagradas de calibre .357, alegando serem compatíveis com um revólver Taurus RT627, supostamente registrado em seu nome. Quanto às munições de calibre .38, afirmou pertencerem a terceiro que o acompanhava, não apresentando, todavia, documentação comprobatória de aquisição lícita nem autorização de transporte dos projéteis:

“(...)
na data de hoje, saiu de sua residência juntamente com Erivelto Padiar Batista, por volta das 08h30, com destino ao Posto de Gasolina Pedro Neca e, ao passarem em frente à antiga retífica União, no Bairro Santo Antônio, foram abordados pela viatura da Força Tática.

Que o veículo VW/Gol, de cor branca, placa HEO9F64, é de propriedade de Erivelto. Que haviam combinado de ir para a Fazenda Santa Maria, região da Morraria, em Cáceres/MT, com o intuito de levar sementes e passar o dia na casa de amigos.

Que explica que ele e Erivelto costumam praticar tiro esportivo, e que sempre deixam as munições guardadas nas mochilas, na residência do interrogando. Que o interrogando esclarece que, na presente data, tinha a intenção de realizar prática esportiva de tiro na fazenda.

Que, das munições relacionadas no boletim de ocorrência,
apenas quatro cápsulas deflagradas, calibre .357, pertencem ao interrogando, o qual afirma possuir um revólver Taurus RT627, calibre .357, devidamente registrado em seu nome
. Que as demais munições apreendidas pertencem a Erivelto.

Que não possui certificado de registro no Exército (CAC), tampouco guia de transporte das munições
.

Esclarece
, ainda,
que possui nota fiscal de compra das referidas munições
e relata que, sempre que realiza a aquisição, não é emitida guia de transporte, apenas a nota fiscal correspondente
”.

Em sede judicial, o réu deixou de ser interrogado, uma vez que foi decretada sua revelia, e os PMs Gilcimar Fabrício Souza Moares e José Samuel de Oliveira foram ouvidos.

O PM Gilcimar Fabrício Souza Moares relatou se recordar da abordagem policial e confirmou a apreensão das munições em poder do réu, bem como a ausência de guia de tráfego ou qualquer autorização para transporte do material:

“
Nessa data, estávamos realizando o patrulhamento na região do bairro Santo Antônio, Jardim União e adjacências, em busca de um veículo com características semelhantes ao que foi abordado. Durante a busca pessoal não foi localizado nenhum ilícito, porém, ao realizar a busca na mochila dos envolvidos, foram encontradas munições. Algumas munições da mochila de Rogério e algumas na mochila do Erivelto, que estava com ele. Eles apresentaram registro de posse de arma de fogo, apesar de não estar com as armas de fogo. O Rogério, se eu não me engano, ele apresentou o registo no nome dele de um revólver 357, no entanto, na mochila dele foi localizada cápsulas de 357 deflagrada e munições de revólver calibre 38. E o Erivelto também, se eu não me engano, ele apresentou o registro de alguma arma referente às munições que foram encontradas com ele. Porém, não possuía a guia de trânsito da das munições, né? Foi o motivo que o sargento Samuel, na época, resolveu encaminhar para autoridade competente apresentá-los na delegacia
”.

No mesmo sentido foram as declarações do MP José Samuel de Oliveira.

O recorrente juntou aos autos notas fiscais de aquisição de munições e certificado de registro de arma de fogo vinculado a armamento de calibre diverso, notadamente espingarda calibre 12, de modelo incompatível com os projéteis encontrados.

Não há, nos autos, qualquer comprovação documental do registro da suposta arma de calibre .357, tampouco foi demonstrada a origem lícita das munições calibre .38.

Ressalte-se que, mesmo que lícita a aquisição, o simples transporte de munições fora do domicílio ou local autorizado e desacompanhado de arma registrada correspondente, sem a necessária autorização do Exército ou da Polícia Federal, configura infração penal.

Em relação à possibilidade de aplicação excepcional do princípio da insignificância, a conduta atribuída ao acusado consiste na posse de pequena quantidade (oito) de munição de uso permitido, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la, e dissociada de qualquer contexto delitivo conexo.

Conquanto a tipicidade formal se encontre presente, a análise do caso à luz da tipicidade material conduz, inevitavelmente, à aplicação do princípio da insignificância, que impede a intervenção do direito penal quando ausente lesividade relevante ao bem jurídico tutelado.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de admitir, em situações excepcionais, a atipicidade material da conduta nos casos em que a quantidade de munições apreendidas for irrisória, não houver arma de fogo e não se verificar potencial risco à incolumidade pública, como se observa no seguinte precedente:

“
O contexto fático delitivo não revela elevado grau de reprovabilidade, fazendo-se cabível a aplicação do princípio em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, tendo em vista a apreensão de ínfima quantidade de munição (oito munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, e ainda dissociada do contexto de outros crimes)
” (AgRg no REsp 2.000.175/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT) – DJe 16/06/2023).

Ressalto que, embora o acusado figurasse como réu na Ação Penal no 1002933-25.2023.8.11.0006, instaurada pela suposta prática do mesmo delito em análise, foi absolvido por sentença proferida em 22 de abril de 2025, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de comprovação inequívoca quanto à autoria e ao dolo da conduta imputada.

Portanto, em atenção aos vetores fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a aplicação do princípio da insignificância — quais sejam: (i) mínima ofensividade da conduta, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) reduzido grau de reprovabilidade e (iv) inexpressividade da lesão jurídica —, impõe-se o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para absolver
Rogério da Silva Ortega
da imputação constante no artigo 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025